Tribunal: STF
Processo: ARE 1456483
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que negou provimento à apelação da defesa, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. SONEGAÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL. AFASTADA A TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Réu denunciado por ter reduzido, na qualidade de administrador de fato de pessoa jurídica, tributos federais e contribuições sociais mediante omissão de receitas e prestação de declarações falsas à Receita Federal, no ano-calendário de 2001, restando condenado como incurso nas penas do crime do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90. II - Não há nulidade por ausência de autorização judicial para quebra de sigilo bancário por órgãos de controle de atividade financeira, posto que desnecessária para o intercâmbio de informações com órgãos de investigação. III - Não há nulidade por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de intimação da defesa acerca do depoimento da testemunha ouvida no juízo deprecado, haja vista que é ônus da parte se inteirar sobre os atos processuais em trâmite no naquele juízo. Incidência do enunciado nº 273 da súmula do STJ. IV – Materialidade comprovada pelo inquérito policial e pela representação fiscal para fins penais – RFFP oriunda do processo administrativo fiscal – PAF, no qual restou apurado o montante do crédito tributário no valor originário de R$ 11.237.892,88. V- Restou claro, pelos depoimentos colhidos em Juízo e pelo contrato social da pessoa jurídica, que o réu exercia poderes de gerência, possuindo atribuições técnicas e poderes para viabilizar a empreitada delitiva, bem como detinha a real possibilidade de impedir o resultado. 
VI - Sentença condenatória mantida, diante da subsunção dos fatos ao tipo do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, posto que comprovados nos autos pelas provas documentais e depoimentos produzidos, sob o crivo do contraditório, a materialidade e o respectivo nexo de causa e efeito com a autoria delitiva, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude. VII - Aplicação adequada da dosimetria das penas do réu, sopesando as circunstâncias judiciais do crime, restando fixadas as sanções de forma individualizada e proporcional, cumprindo ao mandamento constitucional previsto no art. 5º, XLVI, da CRFB, revelando-se necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do delito. VIII - Se o crédito tributário definitivamente constituído, correspondente ao dano à coletividade causado pelo réu pela prática do crime art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, supera o patamar diferenciado de dívida tributária acolhido pela Receita Federal – R$ 1.000.000,00 –, fixado no art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN, incide a agravante de pena prevista no art. 12, I, daquele diploma legal. Precedente no STJ (Resp nº 1.849.120 – SC). IX – Apelação da defesa não provida” 
(fls. 18-19, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XLVI, als. a, b e c, LV, LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e a Súmula Vinculante 
n. 24 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido “limitou-se a reprodução do parecer do Ministério Público Federal, utilizando-se da técnica denominada per relatione”, e que “não é possível se admitir que no momento mais importante de uma ação penal, que é o julgamento do recurso de apelação, que o magistrado ou o próprio Tribunal se dispa de argumentos próprios e passe a adotar entendimentos e teses da outra parte para finalizar o caso” (fl. 6-7, e-doc. 22).



    Alega que “a ação penal sustentou-se exclusivamente em provas ilícitas. O sigilo bancário do contribuinte foi afastado sem autorização judicial diretamente pela Secretaria da Receita Federal. Sabe-se, em matéria de quebra de sigilo bancário, não se admite o repasse de dados sigilosos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao Ministério Público ou a Autoridade Policial, para uso em Ação Penal, sem ser precedida da ordem judicial” (fl. 9, e-doc. 22).



    Sustenta que “o compartilhamento indevido das informações bancárias do contribuinte, sem procedimento investigatório anteriormente deflagrado, resultam na ilicitude das provas e consequente anulação da sentença condenatória” (fl. 10, e-doc. 22).



    Acrescenta que “a oitiva da testemunha Paulo de Campos Coelho, ao juízo deprecado de Suzano/SP, sob o nº 0001697-57.2018.8.26.0606, ocorreu de maneira secreta, sem oportunizar a defesa a sua participação no ato. O juízo deprecado designou audiência para oitiva da citada testemunha, em 09 de maio de 2018. Contudo, deixou de dar publicidade, via diário oficial, da designação do ato, o que impediu à defesa formular perguntas ou até mesmo comparecer ao ato” 
(fls. 10-11, e-doc. 22).



    Defende que “não há como se desconsiderar no caso vertente que o crédito tributário está fulminado pela decadência, sendo nulo de pleno direito, revelando-se verdadeira matéria de ordem pública, devendo ser reconhecido mesmo ex officio, sem falar na flagrante ilegalidade em se iniciar uma ação penal ou mesmo condenar a prisão qualquer pessoa, lançando-a ao cárcere, quando sua punibilidade deveria estar extinta (fl. 14, e-doc. 22).



    Ressalta que “os tributos mencionados na vestibular são sujeitos a homologação, logo, o prazo inicia-se do fato gerador. No entanto, quando há dolo, o prazo que normalmente se contaria na forma do art. 150 passa a se contar na forma do art. 173, ambos do CTN. Isso porque os débitos são de 2001, DCTFs entregues em 2001, logo, o prazo foi aberto em 01/01/2002, encerrando-se em 31/12/2006. Esse o ponto observado no CARF, cujo acórdão encontra-se em anexo. Portanto, todo o débito mencionado pela acusação, indicados na denúncia foram anulados = zero. Nos autos igualmente não foi juntada a DIPJ, documento no qual o contribuinte declara a sua receita. Rememore-se o argumento é a omissão dolosa de receita, sendo preciso demonstrar aonde o contribuinte cometeu tal ato. Sem a DIPJ, nada se pode afirmar” (fl. 19, e-doc. 22).



    Conclui que “o reconhecimento da majorante do grave dano à coletividade, descrito no inciso I do artigo 12 da lei 8.137/90 não pode ser automática e deve ser antecipada em sua imputação na denúncia. Parafraseando a Min. Laurita Vaz, necessário que se descreva algum elemento concreto, além do valor sonegado, a fim de evidenciar a ocorrência do dano à coletividade” (fl. 21, 
e-doc. 22).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 26).



    3. Em 7.3.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 283 e 284 deste Supremo Tribunal e pela aplicação dos Temas 182, 339, 660 e 990 da repercussão geral (e-doc. 34).



    No agravo, o agravante assevera que “a condenação pela prática de crime de sonegação fiscal se deu por conduta autorizada pelo poder judiciário, restando ausente o elemento subjetivo do tipo penal, o dolo. Sendo evidente não se poder aplicar uma sanção à margem daquilo que estabelecido no ordenamento jurídico” (fl. 8, e-doc. 38).



    Salienta que, “a respeito do fundamento pela inobservância da Súmula Vinculante nº 24 desta Suprema Corte[,] a solução é bastante singela, uma vez que inexiste crime tributário sem a existência de crédito devido ao Erário. No caso, operou-se a decadência, devidamente declarada judicialmente, sendo até mesmo impossível ao recorrente fazer o pagamento, pois a dívida desapareceu” (fl. 8, e-doc. 38).



    Anota ser “inconsistente a decisão que inadmitiu o recurso com base na deficiência da fundamentação, a determinar a incidência do Enunciado nº 284 da Súmula do STF, uma vez que se promoveu o devido cotejo entre o fato e o dispositivo constitucional violado, à luz daquilo que decidido no acórdão condenatório” (fl. 10, e-doc. 38).



    Realça que “a matéria objeto do recurso foi decidida de maneira exauriente pelos julgamentos ocorridos em sede de apelação criminal e embargos de declaração, permitindo-se a abertura da instância extraordinária, não podendo se aplicar o enunciado da Súmula nº 282 do STF” (fl. 10, e-doc. 38).



    Assinala que “a parte agravante não pretende um reexame do corpo probandi constante no caderno processual, mas tão somente uma exata aplicação das normas constitucionais ao caso em análise, o que restou insuficiente pelo juízo a quo” (fl. 11, e-doc. 38).



    Pede que “seja o presente recurso admitido e regularmente processado, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e, ao final, seja o recurso extraordinário provido para anular o acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, absolvendo o agravante por consequência” (fl. 11, e-doc. 38).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 46).



    4. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora